Tribunal: TJDFT
Processo: 0737110-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0737110-51.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TATIANA RODRIGUES DE BARROS EMBARGADO: ALEXANDRE MOURA GERTRUDES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por Tatiana Rodrigues de Barros (ID no 59049771), com pedido de atribuição de efeitos infringentes, contra o acórdão n. 1851842, que rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e ratificou o entendimento do magistrado a quo quanto a condenação da embargante ( embargos de terceiro) nos honorários advocatícios, visto que o embargado não deu causa à constrição indevida. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se embargado para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator